Tribunal: STF
Processo: ADI 3258
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-06
Data de publicação: 2005-04-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E MATERIAL
BÉLICO. LEI 1.317/2004 DO ESTADO DE RONDÔNIA.
Lei estadual que
autoriza a utilização, pelas polícias civil e militar, de armas de
fogo apreendidas.
A competência exclusiva da União para legislar
sobre material bélico, complementada pela competência para autorizar
 e fiscalizar a produção de material bélico, abrange a disciplina
sobre a destinação de armas apreendidas e em situação
irregular.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.